Tribunal: TJES
Processo: 5000681-63.2023.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000681-63.2023.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLOS HENRIQUE SAICH KURTT
RECORRIDO: EMPRESA CAPIXABA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO S/A
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso não conhecido por não preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE CUSTAS OU COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DESERÇÃO. RECURSO DA REQUERIDA NÃO CONHECIDO.

1. Adota-se o relatório com base na inicial: Narra o autor que entre 2013 a 2022 cursou junto à requerida, curso de graduação em engenharia civil, tendo colado grau em 06/05/2022, requerendo a expedição de diploma, sendo informado de que teria o prazo de até 04 meses e 15 dias. No entanto, após escoado o prazo, foi informado de que houve um erro na solicitação, que só foi efetivada internamente na data de 14/10/2022. Ocorre que 10 meses após a última solicitação formal, o documento ainda não foi expedido, tendo o requerente tentado por diversos contatos via whatsapp, sem sucesso. O documento era de extrema importância ao pleiteante, que o necessitava para expedição de seu Greencard EB2-NIW, o que foi prejudicado em razão da desídia da requerida. Nesse sentido, entrou em juízo pleiteando: A) Tutela de urgência para que a requerida emitisse o diploma e B) Condenação da requerida no pagamento de danos morais no valor de R$10.000,00.

2. A sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos da exordial.

3. Através de recurso inominado, a parte autora busca a reforma da sentença para procedência dos pedidos. Por sua vez, por via de contrarrazões, a parte requerida pugna pela manutenção da sentença.

4. Destaca-se dos autos, que o recurso interposto pela parte requerente veio desacompanhado de comprovação de sua hipossuficiência ou do recolhimento das custas recursais, tendo o prazo concedido em despacho para tal fim, passado
in albis
, conforme id. 9017056. Importante mencionar, ainda, que conforme explícito na Lei 9.099/95, em seu art. 42, §1º:
"
o
preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção".
Além de ser necessária a citação do enunciado do Fonaje:

ENUNCIADO Nº 18
– ANTES DO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA, DEVERÁ SER OPORTUNIZADO PRAZO DE 48H (QUARENTA E OITO HORAS) À PARTE PARA COMPROVAR A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA OU EFETUAR O PREPARO. SENDO INDEFERIDA A GRATUIDADE, DEVERÁ EFETUAR O PREPARO NO PRAZO DE 48H, SOB PENA DE DESERÇÃO.

5.

Portanto, o recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, de comprovar sua hipossuficiência e/ou pagar tempestivamente o preparo, motivo pelo qual impõe-se o reconhecimento da deserção no presente caso.
Diante de tais considerações,
RECURSO NÃO CONHECIDO

por ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, qual seja, ausência de juntada tempestiva do preparo.

7. Da conclusão.
RECURSO NÃO CONHECIDO EM RAZÃO DE DESERÇÃO
.

8.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 10% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)